Tribunal: TJBA
Processo: 0010992-22.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0010992-22.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DOGIVAL SILVA DE CARVALHO Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. A decisão dos jurados somente pode ser desconstituída, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, quando destituída de qualquer respaldo probatório, o que não se verifica quando há elementos mínimos a embasar a tese acolhida, em respeito à soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF. Comprovadas a materialidade e autoria pela prova oral e pericial, e inexistindo manifesta contradição com o conjunto probatório, mostra-se legítima a condenação por tentativa de homicídio qualificado. A exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não encontra amparo quando evidenciado que a conduta do agente, mediante disparos súbitos de arma de fogo, restringiu as possibilidades defensivas da vítima, ainda que tenha havido posterior luta corporal. Não se reconhece a legítima defesa quando ausentes elementos suficientes para sua configuração, incumbindo à defesa o respectivo ônus probatório (art. 156 do CPP). A dosimetria observou critério objetivo e não revela bis in idem, mantendo-se a pena e o regime estabelecidos, observada a vedação à reformatio in pejus. Ausentes nulidades ou ilegalidades, impõe-se a manutenção integral da sentença. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0010992-22.2011.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante DOGIVAL SILVA DE CARVALHO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR